Tribunal: TJSP
Processo: 2154980-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154980-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado TOMAZETO & GALVÃO
INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA – EPP E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154980-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2154980-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
AGRAVADO
Tomazeto & Galvão Injeção Plástica Ltda. Epp e
outro
COMARCA
Jundiaí 3a Vara Cível
VOTO No 37.799
EMENTA

Prestação
de
serviço.
Ação
de
obrigação de não fazer. Tutela de urgência destinada a obrigar
concessionária a reestabelecer o fornecimento da energia elétrica. Presença
dos requisitos indicados no artigo 300 do CPC. Multa diária associada
àquela imposição que se justificava a teor do artigo 297 do CPC.Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos em autos de ação aforada por usuária de serviço de fornecimento
de energia elétrica, deferiu tutela de urgência destinada a obrigar a ré a
restabelecer aquele serviço no prazo de 48 horas pena de multa diária de R$
1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.
A agravante afirma não se justificar aquela medida por
não estarem demonstrados os requisitos para a concessão da tutela e,
subsidiariamente, pleiteia seja afastada ou reduzida a multa e limitada a decisão
liminar ao lapso temporal estabelecido na Resolução no. 878/2020.
A recorrente enfatiza que a recorrida se encontra em
mora desde a fatura vencida em 9 de março de 2020 pertinente ao mês anterior
e, por isso, a inadimplência não tem relação com a crise econômica motivada
pela pandemia do COVID-19, nem incide ao caso a Resolução no. 878/2020, que
impede a interrupção do fornecimento pelo prazo lá indicado em razão da aludida
pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154980-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A litigante assevera, ainda, que no dia 16 de junho
suspendeu o fornecimento da energia elétrica por falta de pagamento da fatura
vencida em abril de 2020 e que, de todo modo, reestabeleceu o fornecimento do
serviço em cumprimento à decisão agravada e à vista do pagamento efetuado.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se afigura manifestamente improcedente e,
por isso, pode ser de pronto julgado, isto é, sem necessidade de intimar a parte
contrária para apresentar resposta.
De pronto se consigna que a Juíza não concedeu a
tutela à vista das dificuldades econômicas da autora em faca quarentena
determinada pela pandemia por COVID 19, o que dispensa a Corte de tratar das
alegações da recorrente acerca desse tema.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Ora, à parte aprofundado exame valorativo das
questões postas no processo, à vista do relato objetivo contido na petição inicial,
bem como dos documentos que acompanhavam a referida peça, forçoso era
reconhecer que aquela conjugação de requisitos estava ausente.
A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de
concessão dos serviços públicos, textualmente autoriza o concessionário a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154980-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspender o fornecimento na hipótese de inadimplemento do consumidor (artigo
6o, § 3o, inciso II).
Na linha do permissivo legal a Resolução ANEEL no
414/2010, que regulamenta a prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica, reafirma o cabimento da suspensão do fornecimento no caso de falta de
pagamento dos valores devidos à concessionária (artigo 172), medida que, por
isso, ela considera não caracterizar descontinuidade do serviço (artigo 140, § 3o).
Portanto, a concessionária age com respaldo legal e
regulamentar quando suspende o fornecimento ao consumidor inadimplente,
desde que o tenha previamente notificado e não se cuide de débito vencido há
mais de noventa dias.
Na espécie, no entanto, o último pressuposto não se
mostrava presente.
Com efeito, a concessionária aqui confirma que a
autora não pagou a fatura vencida em 9 de março de 2020 e que a suspensão do
fornecimento ocorreu em 16 de junho, isto é, após o prazo de noventa dias.
Logo, cuidando-se de débito pretérito, caso era mesmo
de se determinar que a ré procedesse ao restabelecimento do fornecimento de
energia elétrica à autora.
A recorrente alegou no processo e aqui reitera, é
verdade, que a suspensão ocorreu em face do débito vencido em abril, mas as
telas sistêmicas que ela apresentou não são legíveis o suficiente a permitir a
confirmação dessa informação (fls.118 a 121).
Tampouco é caso de se afastar ou reduzir a cominação
de multa
Não há óbice legal à fixação de multa destinada a
compelir o litigante a adotar providência ordenada a título de tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154980-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ao contrário, o artigo 297 do Código de Processo Civil
autoriza o Juiz a determinar as medidas que considerar necessárias a garantir a
efetividade da tutela, o que compreende impor aquela sorte de cominação.
Logo, motivo a Corte não tem para cassar a referida
multa.
De todo modo, nem tem sentido a reclamação da
recorrente quanto a esse aspecto porque, afinal, se ela não pretendia descumprir
a determinação judicial e agora informa que até já procedeu à religação, não
precisa temer aquela imposição.
E o valor fixado verdadeiramente não se afigurava
excessivo, mas objetivamente compatível com a finalidade da cominação, que era
compelir a ré a cumprir a ordem judicial.
Por fim, não tem sentido o pedido para que a proibição
de desligamento fique restrita ao prazo estabelecido na Resolução no. 878/2020,
já que não foi à vista dessa norma que a Juíza concedeu a tutela antecipada.
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma
da decisão monocrática,
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator